Tribunal: TJSP
Processo: 2302569-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão atacada que indeferiu o pedido de penhora sobre percentual do salário do executado. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Possibilidade de penhora de salário para pagamento de débito que ostenta caráter alimentar. C. STJ vem excepcionando a regra da impenhorabilidade dos salários e demais rendimentos também em algumas hipóteses em que a natureza da obrigação não é

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão atacada que indeferiu o pedido de penhora sobre percentual do salário do executado. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Possibilidade de penhora de salário para pagamento de débito que ostenta caráter alimentar. C. STJ vem excepcionando a regra da impenhorabilidade dos salários e demais rendimentos também em algumas hipóteses em que a natureza da obrigação não é alimentar. Entretanto, impossibilidade de mitigação da impenhorabilidade do salário, salvo se superior a 50 salários-mínimos mensais. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.